Tribunal: TJSP
Processo: 1079687-10.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE SE APURAR EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA O PERCENTUAL ADEQUADO DO REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C. STJ (TEMA 952). PRECEDENTES. DEMAIS CONTRADIÇÕES. NÃO VERIFICAÇÃO. PRETENSÃO DE REANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. EFEITOS INFRINGENTES. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE SE APURAR EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA O PERCENTUAL ADEQUADO DO REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C. STJ (TEMA 952). PRECEDENTES. DEMAIS CONTRADIÇÕES. NÃO VERIFICAÇÃO. PRETENSÃO DE REANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. EFEITOS INFRINGENTES. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2°, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.